Tribunal: CARF
Processo: 11613.720034/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720034/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.524 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
MULTA REGULAMENTAR DO ART. 711, III do R.A. APLICABILIDADE.
O fato da operação internacional de compra e venda de minério contemplar
operação triangular, não retira a obrigatoriedade do importador, quando do
registro da Declaração de Importação, indicar cada um dos exportadores e
demais informações exigidas pelo Regulamento Aduaneiro. Na ausência, a
informação é incompleta, de modo a atrair a sanção prevista no artigo 711, III
do R.A.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO QUANDO AUSENTE
SEUS PRESSUPOSTOS.
Ausente os pressupostos da Denúncia Espontânea, não há como considerar
inexistente a infração. Recorrente não promoveu o recolhimento integral dos
tributos indicados nas Declarações de Importações, fato que resulta, inclusive,
no pagamento a menor dos juros de mora.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
REGISTRO ANTECIPADO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. FATO
GERADOR. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NA IMPORTAÇÃO.
O "fato gerador para efeito de cálculo", em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP importação e à COFINS importação, é a data do registro da
declaração de importação para consumo, nos termos do artigo 4o, I da Lei no
10.865/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720034/2011-93
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a parte do auto de infração em que se configurou a denúncia espontânea.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls 733-756 em face da r. decisão
proferida as fls. 677-729, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- O recorrente importa concentrado de cobre o qual, quando da aquisição, não
possui composição absolutamente pura;
- Por força disto, o exportador emite uma fatura provisória na qual constam as
informações básicas para que o importadora promova o despacho aduaneiro, por meio do
Registro da Declaração de Importação que será, posteriormente, retificada em prazo de até 180
dias, após o produto importado passar por análise laboratorial e ser plenamente identificável;
- Após análise, cota-se o produto na Bolsa de Metais de Londres e considerando o
grau de purificação do produto, define-se o valor e, por conseguinte, promove-se a retificação da
DI e, eventualmente, recolhe-se a diferença tributária;
- Entendeu o fisco que o pagamento no prazo de 180 dias é considerado como
extemporâneo. Em razão disto seria necessário recolher a diferença dos tributos juntamente com
os juros de mora e a respectiva multa de mora. Ao não proceder desta forma, mesmo que
intimado, foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre a diferença apurada por
meio da imputação de proporcional de pagamentos;
- Para tanto o fisco aplicou método de imputação proporcional de pagamento e
formalizou o auto de infração com as respectivas sanções pecuniárias;
- O recorrente ampara-se no recolhimento posterior da tributação e dos juros com
fulcro na IN 327/2003, artigo 22, § 1o da SRFB, a qual dispõe acerca do procedimento específico
da importação do minério de cobre, cujo valor aduaneiro definitivo só é definido em sede de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

retificação da Declaração de Importação após as análises laboratoriais. Inclusive cita uma
decisão judicial proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 2009.33..00.019200-6
proferido em sede do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região;
Fls. 667- DI no 08/02566531- Data do Registro: 19/02/2008- Comprovante Recolhimento de
DARF. 671-672. Recolhimentos Complementares. Data: 13/06/2008. Fls. 673.
Fls. 648- DI no 09/05936218- Data do Registro: 13/05/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 653-654. Recolhimentos Complementares. Data: 30/10/2009. Fls. 655.
Fls. 657. DI no 09/05937745- Data do Registro: 13/05/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 662-663. Recolhimentos Complementares. Data: 13/05/2009. Fls. 664-665.
Fls. 638-DI no 09/13519353- Data do Registro: 05/10/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 643-644. Recolhimentos Complementares. Data: 05/10/2009. Fls. 645.
Fls. 629-DI no 09/17217882- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 633-634. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 635.
Fls. 620- DI no 09/17217785- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 624-625. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 626.
Fls. 609- DI no 09/17221650- Data do Registro: 04/12/2009-Comprovante Recolhimento de
DARF. 615-616. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 617.
Fls. 594- DI no 10/10145306- Data do Registro: 17/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. Fls. 598-599. Recolhimentos Complementares. Data: 17/06/2010. Fls. 600.
Fls. 602. DI no 10/10146531- Data do Registro: 17/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF Fls. 606. (valores complementares. Não há prova dao recolhimento inicial dos valores
indicados na DI).
Fls. 583. DI no 10/11432147- Data do Registro: 07/07/2010- Comprovante Recolhimento de
DARFs Fls. 588-589. Recolhimentos Complementares. Data: 07/07/2010. Fls. 590-591.
- Com base na imputação proporcional de preços, os valores até então recolhidos
pelo recorrente tornaram-se insuficientes e, na diferença, como dito anteriormente, houve
aplicação da multa de ofício;
- O recorrente defende que, na medida em que promoveu o recolhimento dos
impostos e juros antes do procedimento fiscal, caracterizada está a Denúncia Espontânea, motivo
pelo qual há de se ilidir a aplicação da multa de ofício;
- Para tanto, cita precedentes da própria alfandega no processo administrativo n
11613000089/2007-05 onde conseguiu prorrogação do prazo de 90 dias para retificação da DI
daquele processo e consequente recolhimento dos tributos, sem a caracterização da mora e sua
respectiva sanção;
- No tocante a multa de Ofício fundamentada no art 44, I da Lei 9430/1996,
entende o recorrente que deve ser afastada por um motivo muito simples. Não há diferença
tributária a ser recolhida, posto que a complementação dos tributos ocorreu juntamente com a
atualização do valor aduaneiro do tributo. Se não houve infração, não há multa;
Eis as fundamentações adotadas pelo recorrente. No tocante a decisão recorrida,
observa-se que:
- o recorrente deixou de recolher a multa de mora de forma conjunta com o
recolhimento complementar dos tributos consoante exigência prevista no § 3o do artigo 22 da IN
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

327/03 e art. 8o da Instrução Normativa SRF no 175/2002, motivo pelo qual ocorreram os
lançamentos.
- aduz que o ponto central desta lide reside na a interpretação do que seriam os
recolhimentos complementares. Confere razão ao fisco por entender que além dos tributos, juros
de mora, deveria estar agregado da multa de mora. Fundamenta-se nos artigos acima indicados,
bem como no Parecer da PGFN /CAT/No 74/2012 de modo a legitimidar a imputação de
pagamento de preços com fulcro no artigo 163 do CTN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Inexistência de Nulidade.
Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio Auto
de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte. Não é
o caso dos autos.
3
Do Mérito.
Para melhor compreensão e delimitação do objeto da lide em apreço, importante
transcrever o trecho do Auto de Infração de fls. 356:
Insuficiência de pagamento das diferenças da PIS e COFINS apuradas no processo de
retificação das Declarações de Importação 10/1143214-7, 10/1014530-6, 10/1014653-1,
09/1722165-0, 09/1721778-5,09/1721788-2, 09/1351935-3, 09/0593621-8, 09/0593774-
5 devido o não recolhimento da multa de mora incidente, e a declaração de Importação
DI 08/0256653-1, por falta da multa de mora e dos juros de mora também incidentes..
Fls. 359
A autuada formalizou na lnspetoria da Receita Federal no Porto de Aratu os processos
de números 1613.000284/2010-22, 11613.000282/2010-33, 11613.000251/2010-82,
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

11613.000088/2010-58,
11613.000075/2010-89,
11613.000086/2010-69,
11613.000033/2010-48,
11613.000209/2009-28,
11613.000148/2009-07
e
11613.000126/2008-58 referentes às retificações das Declarações de Importação n's
10/1143214-7,
10/1014530-6,
10/1014653-1,
09/1722165-0,
09/1721778-5,
09/1721788-2,
09/1351935-3,
09/0593621-8,
09/0593774-5
e
08/0256653-1,
respectivamente. Nos referidos procedimentos, requereu que fossem feitas, de ofício, as
retificações dos Valores Totais das Mercadorias no Local de Embarque — VMLE, em
cada uma das DI's. Tais retificações, como é óbvio, por majorarem os valores
aduaneiros das importações, iriam implicar nas majorações das contribuições incidentes.
Após analisar os processos, o AFRFB notificou a autuada para recolher as diferenças
devidas que, por já ter sido apresentado DARF's correspondente às contribuições e juros
de mora (com exceção da Dl 08/0256653-1 para a qual não Iíàii recolhidos nem multa
nem juros de mora), diziam respeito, tão somente, às multas de mora (no caso da
exceção a multa e juros), não recolhidas o autuado não as recolheu c, ainda,
manifestou-se contrário ê exigência, conforme ofício por ele apresentado e anexado em
cópia a este processo.
Neste aspecto, importante colacionar os dispositivos 17, 21 e seu §1o, ambos do
Decreto 70.235/1972:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original.
Observando as manifestações do contribuinte no processo, resta evidente sua
irresignação acerca da inexistência da mora, posto que a legislação lhe permitiria o pagamento
posterior e, tal fato, não poderia ser punido.
Inicialmente é importante registrar que em relação a DI 08/0256653-1 A
COMPLEMENTAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
TRIBUTÁRIO
ENCONTRA-SE
DEVIDAMENTE COMPROVADA AS FLS. 673.
MAS NÃO HÁ INDICAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS.
PORTANTO, RESTA RAZÃO A FISCALIZAÇÃO QUANTO AS INFRAÇÕES E
SANÇÕES PECUNIÁRIAS ATINENTES A ESTA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
A respeito destas controvérsias, com especial destaque a incidência da denúncia
espontânea para multa de natureza moratória, vale reportar-se desde já ao julgamento, sob o rito
de recurso repetitivo, do RESP no 1.149.022/SP, cuja relatoria pertenceu ao Sr. Ministro Dr. Luiz
Fux. E com a devida vênia, transcreve-se a ementa e um trecho de seu voto:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Cinge-se a controvérsia a configuração de denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente....
Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine....
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
A autoridade fiscal defendeu no Auto de Infração que houve insuficiência de
recolhimento de tributos do PIS e COFINS no tocante as retificações promovidas nas
Declarações de Importações, em razão do não recolhimento da multa de mora quando do
pagamento complementar dos impostos. E esta diferença tributária decorre da imputação
proporcional de preços, ocasião em que houve aplicação da multa de ofício de 75% sobre a
diferença.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

O recorrente promoveu a importação do produto ‘concentrado de cobre (NCM
2603.00.10) que, devido as peculiaridades da operação comercial, registra-se a Declaração de
Importação com informações provisórias que, posteriormente, tornam-se definitivas a partir da
retificação. Neste momento, em caráter definitivo, são definidos peso, quantidade e valor
aduaneiro do produto, após as analises laboratoriais e cotação na respectiva data junto a Bolsa de
Londres.
Observa-se que o Auto de Infração foi lavrado na data de 10/05/2011. E em
relação aos registros, pagamentos e recolhimentos complementares, necessário se faz pontuar a
tabela a seguir:
Fls. 667- DI no 08/02566531- Data do Registro: 19/02/2008- Comprovante Recolhimento de
DARF. 671-672. Recolhimentos Complementares. Data: 13/06/2008. Fls. 673.
Fls. 648- DI no 09/05936218- Data do Registro: 13/05/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 653-654. Recolhimentos Complementares. Data: 30/10/2009. Fls. 655.
Fls. 657. DI no 09/05937745- Data do Registro: 13/05/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 662-663. Recolhimentos Complementares. Data: 13/05/2009. Fls. 664-665.
Fls. 638-DI no 09/13519353- Data do Registro: 05/10/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 643-644. Recolhimentos Complementares. Data: 05/10/2009. Fls. 645.
Fls. 629-DI no 09/17217882- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 633-634. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 635.
Fls. 620- DI no 09/17217785- Data do Registro: 04/12/2009- Comprovante Recolhimento de
DARF. 624-625. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 626.
Fls. 609- DI no 09/17221650- Data do Registro: 04/12/2009-Comprovante Recolhimento de
DARF. 615-616. Recolhimentos Complementares. Data: 04/12/2009. Fls. 617.
Fls. 594- DI no 10/10145306- Data do Registro: 17/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF. Fls. 598-599. Recolhimentos Complementares. Data: 17/06/2010. Fls. 600.
Fls. 602. DI no 10/10146531- Data do Registro: 17/06/2010- Comprovante Recolhimento de
DARF Fls. 606. (valores complementares. Não há prova dao recolhimento inicial dos valores
indicados na DI).
Fls. 583. DI no 10/11432147- Data do Registro: 07/07/2010- Comprovante Recolhimento de
DARFs Fls. 588-589. Recolhimentos Complementares. Data: 07/07/2010. Fls. 590-591.
Portanto, todos os recolhimentos dos tributos e dos juros ocorreram antes da
lavratura e respectiva intimação do Auto de Infração. Inclusive este ponto é reconhecido pela
própria fiscalização.
A legislação tributária estabelece em seu artigo 138 os pressupostos da Denúncia
Espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Em reforço, a legislação aduaneira, especificamente o Decreto 37/1966, também
adota a denúncia espontânea:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
Seus incisos I e II repetem a redação do parágrafo único do artigo 138 do CTN.
Oportuno registrar que o Despacho Aduaneiro, mesmo que na modalidade
antecipada, como no caso dos autos, NÃO se encerra com o desembaraço aduaneiro. Ao
contrário. A fiscalização detém 5 anos, contados do registro da Declaração de Importação, para
promover a homologação expressa ou, assim não procedendo, ocorre a tácita. Neste período,
cabe a revisão do processo de importação. Neste aspecto, merece trazer aos autos as redações dos
artigos 54 e 44 do Decreto 37/1966:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Trata-se de regra básica das relações tributárias e aduaneiras que a legislação
aplicável é exatamente aquela vigente à época do registro da Declaração de Importação ou do
fato gerador em si. Basta ver a redação do disposto no artigo 144 do CTN.
Neste caso, a legislação vigente, já revogada, era a INSRFB no 327 de 09 de Maio
de 2003 que, em seu artigo 22 e parágrafos, conferia o direito da recorrente promover a
retificação do valor posteriormente, justamente por se tratar de despacho antecipado, dada as
peculiaridades da importação de minério. Eis a sua redação:
Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da Declaração
de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações necessárias à
utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador
deverá informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e
declarar valor estimado.
§ 1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores referidos
no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do registro da DI.
§ 3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que trata
o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para recolhimento
espontâneo.
Todos os campos das observações complementares das DIs objeto do Auto de
Infração contemplam as respectivas observações referente ao prazo dos 180 dias como limite
para recolhimento complementar nos seguintes termos:
PRECO PROVISORIO SUJEITO A VARIACAO DEVIDO A ANALISE QUIMICA E
PERIODO COTACIONAL DOS METAIS. "COM BASE NO CAPUT E
PARAGRAFO lo, DO ART. 22 DA IN/SRF 327/03, INFORMAMOS QUE O VALOR
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

ADUANEIRO DECLARADO E PROVISORIO. SUJEITO A VARIACAO, DEVIDO
A ANALISE QUIMICA E PERIODO COTACIONAL DOS METAIS. EM VISTAS
DAS ETAPAS DESCRITAS, ESTIMAMOS QUE O VALOR DECLARADO SERA
RETIFICADO EM ATE 180 DIAS.
Novamente a empresa procedeu dentro do prazo. E da leitura do artigo 22, caput,
da IN 327/2003, extrai o entendimento de que a consolidação do valor aduaneiro em momento
posterior, por força da natureza da operação de importação de minério de cobre, era
perfeitamente cabível na ocasião das importações.
Nota-se que a empresa atuou dentro da legalidade. Inexistem, destarte, motivo
para se submeter a sanções, mesmo que de natureza moratória. A propósito e de forma magistral,
referindo-se a exclusão da multa de mora por força da denúncia espontânea em despacho
aduaneiro antecipado e posterior retificação da Declaração de Importação, o Conselheiro
Rosaldo Trevisan, enquanto relator do processo no 10494.000599/200977, em caso idêntico ao
presente, proferiu o seguinte voto, o qual foi acolhido por unanimidade de votos, formalizado por
meio do Acórdão no 3401003.226 nesta Egrégia Corte:
No caso de registro antecipado da declaração de importação, a legislação permite o
pagamento de eventuais acréscimos como se fossem espontâneos. Tal permissivo
infralegal está expresso no artigo 8o da IN SRF no 175/2002, vigente ao tempo dos
fatos narrados nos autos:
Art. 8o. Na hipótese de retificação da declaração de importação o importador deverá
apresentar a respectiva solicitação à unidade local da SRF responsável pelo despacho
aduaneiro, instruída com os documentos justificativos e, quando for o caso, do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o recolhimento
da diferença de impostos apurada, com os acréscimos legais previstos para os
recolhimentos espontâneos, no prazo de vinte dias, contado da assinatura do Termo de
Responsabilidade referido no § 1o do art. 4o.
Parágrafo único. As diferenças de impostos apuradas pela fiscalização aduaneira, em
procedimento de ofício, após decorrido o prazo a que se refere o artigo anterior, bem
assim aquelas apuradas no curso do despacho aduaneiro em razão de outras
irregularidades constatadas, estarão sujeitas às penalidades previstas na legislação.
(grifo nosso)...Tanto o Decreto Lei no 37/1966 (em seu artigo 102, que permite, no caso
de denúncia espontânea, pagamento com acréscimos, e sem penalidades) quanto o
Código Tributário Nacional (que, em seu artigo 138, exclui a responsabilidade se pago o
tributo com juros de mora) caminham em um mesmo sentido: o de que, ainda que
devido o tributo em data que antecede o pagamento, poderia, se ainda não iniciado o
procedimento fiscal, ser efetuado o recolhimento sem penalidades, havendo apenas a
incidência de juros de mora.
Quanto à multa de mora, divergimos do julgamento de piso, e temos que deve ser
excluída pela denúncia espontânea, por se tratar de penalidade. E nem precisamos muito
argumentar em relação à matéria, tendo em vista que o STJ já definiu a questão, em
julgamento que vincula este colegiado, na sistemática dos recursos repetitivos, no REsp
no 1.149.022/SP...
Em verdade, tal precedente deveria ter vinculado também o julgamento da DRJ, e os
procedimentos no âmbito de toda a RFB, por força do disposto na Lei no 12.844/2013,
que deu nova redação ao art. 19, V e § 5o da Lei no 10.522/2002.
Improcedente, assim, a exigência de multa de mora, no caso em que é incontroverso ter
havido tratamento de denúncia espontânea.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.524 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720034/2011-93

Em resumo: Não era cabível recolher a multa de mora de forma conjunta com os
tributos complementares e juros de mora. Consequência imediata disto é que a imputação
proporcional tornou-se ilegal e sem objeto, posto que não há adequação a se fazer no valor
aduaneiro informado e recolhido pelo contribuinte, fato que afasta a multa de ofício prevista no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9430/1996 sobre a diferença.
4
Da Declaração de Importação DI 08/0256653-1
Tendo em vista que o objeto desta lide resume-se a questão da multa de ofício, em
decorrência da falta de recolhimento da multa de mora no chamado “acréscimos legais”, registra-
se, novamente, que a Tributação complementar desta declaração foi devidamente recolhida,
todavia, sem os juros de mora.
Tal fato, por si só, justifica a respectiva sanção, posto não aplicar-se a ela o
instituto da denúncia espontânea em decorrência da falta de cumprimento dos pressupostos
previstos na legislação de regência da época, qual seja, artigo 22, § 3o da INSRFB no 327 de 09
de Maio de 2003.
Neste caso, não há como proceder a alegação da recorrente posto que os
acréscimos legais não foram devidamente recolhidos. Portanto, é devida a multa incidente sobre
as operações de importação desta Declaração de Importação.
5
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para cancelar o crédito tributário informado em sede do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 874
DF CARF MF
Original